Tribunal: TJDFT
Processo: 0700722-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO. FUNGIBILIDADE. APELAÇÃO. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). REQUERIMENTO. FINS PREVIDENCIÁRIOS. SERVIDORA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. MÉDICA. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO. LTCAT. REQUERIMENTO A SER FEITO NO ÓRGÃO ONDE PRESTADOS OS SERVIÇOS. SOLICITAÇÃO NA GERÊNCIA PESSOAL RESPONSÁVEL DO HRAN. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, POR FORÇA DO ART. 25 DA LEI No 12.016/09. SEGURANÇA DENEGADA. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança que denegou a segurança pleiteada. 1.1. Nesta via recursal, a impetrante requer a reforma d sentença. Relata que possui direito líquido e certo a emissão do PPP Perfil Profissiográfico Previdenciário, visto que, as atividades desempenhadas por Médicos Residentes ostentam a condição de insalubres, tendo em vista a exposição a agentes nocivos biológicos decorrentes do contato habitual e permanente com doentes e materiais infectocontagiosos. Aduz que esteve exposta a agentes nocivos no período de Residência Médica, necessitando, portanto, da emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) do período de residência médica. Alega que a primeira impetrada é a instituição executora dos programas de Residência Médica, e a Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Saúde do Distrito é o setor responsável em fornecer o PPP, objeto da demanda. Assevera que, ainda que não tenha mais vínculo com a referida instituição, resta claro que deve ter acesso às informações sobre seu exercício profissional. Sustenta que a Lei n.o 12.527/2011, é perfeitamente aplicável ao caso, porquanto regula o fornecimento de dados pelos órgãos públicos, inclusive informações de cunho pessoal.
2. Ante o princípio da fungibilidade, o qual preconiza que se deve priorizar o conhecimento do recurso, o recurso ordinário contra sentença proferida em mandado de segurança pode ser recebido como recurso de apelação.
3. Inicialmente, convém destacar que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. 3.1. Essa via acionária, submetida ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos “ilegais”, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. 3.2. A tutela específica, no caso, exige a demonstração, desde a impetração, dos elementos de prova a respeito da violação à esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. 3.3. Sua eficácia é mandamental, vez que o pedido formulado no mandamus tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigida à autoridade impetrada, para que cessem ou evite os efeitos de ato administrativo questionado, ou, no caso de omissão, para que se realize ato vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante.
4. O PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), resumidamente, se trata de um documento obrigatório de emissão por alguns órgãos que indica as condições do ambiente de trabalho e de saúde dos colaboradores. Este documento serve para garantir o direito do trabalhador junto à previdência social. 4.1. Trata-se de uma exigência previdenciária e legal, prevista no artigo 58, §4o da Lei n. 8.213/1991, pois garante ao trabalhador a comprovação do seu trabalho em contato com agentes nocivos à saúde, o que possibilita a aposentadoria de forma antecipada (especial). 4.2. “Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo. (...) § 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento.” 4.3. O Manual de Declaração de Reconhecimento de Tempo Especial em Atividades sob Condições Especiais fornecido pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (www.iprev.df.gov.br), aduz, no tópico “Declaração de Atividades Sob Condições Especiais” que “Cada histórico deve ser assinado pela chefia da área de lotação ou as instâncias superiores.” 4.4. No referido manual há a informação de que “O setorial de gestão de pessoas deve produzir o PPP contendo todas as informações constantes nos LTCATs e registros apresentados no processo”. 4.5. No sítio eletrônico (saude.df.gov.br - Saúde Legal) há a informação de “Os servidores ativos devem solicitar a confecção do documento na Gerência de Pessoas responsável.”
5. Não se nega que a impetrante é servidora pública, prestou residência médica no HRAN e tem o direito líquido e certo à prestação de informações necessárias à elaboração de seu Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP da época em que exercia as funções do cargo público, para averbação em sua previdência relativamente ao tempo de serviço prestado em condições especiais, em conformidade com o art. 5o, XXXIII e XXXIV, da CF e a Lei 12.527/2011. No entanto, para obtenção do PPP e do LTCAT, deveria ter formulado requerimento administrativo na unidade onde o serviço foi prestado à época, qual seja, HRAN, local onde estão registradas as atividades desenvolvidas pela servidora.
6. Apelo improvido.